Tribunal: TJSP
Processo: 2135813-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário – Decisão mantida – Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN – Previsão do artigo 27, §8o, da lei 9.514/97 que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário – Decisão mantida – Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN – Previsão do artigo 27, §8o, da lei 9.514/97 que não se sobrepõe à incidência do artigo 34 do CTN – Norma que regula o negócio jurídico entre as partes, possibilitando direito de regresso do credor fiduciário pelo pagamento de eventuais débitos tributários – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000875773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135813-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada, que declara.
Acórdão com o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR, vencedor, BEATRIZ BRAGA, vencida, WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
(Presidente).
São Paulo, 26 de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19028/2020
18a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2135813-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, reconhece a
legitimidade passiva do credor fiduciário Decisão mantida
Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta
qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN Previsão do
artigo 27, §8o, da lei 9.514/97 que não se sobrepõe à incidência
do artigo 34 do CTN Norma que regula o negócio jurídico
entre as partes, possibilitando direito de regresso do credor
fiduciário pelo pagamento de eventuais débitos tributários
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Santander (Brasil) S.A contra decisão que nos autos da execução fiscal
ajuizada pelo Município de São Paulo rejeitou exceção de pré-executividade,
afastando a alegação de ilegitimidade passiva do excipiente (credor fiduciário).
Inconformado, recorre o excipiente objetivando a reforma
da decisão. Alega, em síntese, que a alienação fiduciária não constitui direito
real de propriedade, de maneira que o sujeito passivo do IPTU é o devedor
fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da lei 9.514/97.
O recurso foi processado com a concessão do efeito
suspensivo e ativo (fls.16).
Contrarrazões às fls. 21/36.
É o relatório.
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo contra Banco Santander Brasil S.A (credor fiduciário) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODRIGO LEVKOVICZ (devedor fiduciante) objetivando a cobrança de IPTU
dos exercícios de 2014 e 2015.
Pretende o agravante o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva.
De rigor o desprovimento do recurso.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é: “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou
fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou
fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.
A propriedade fiduciária é constituída mediante o registro
do contrato firmado entre as partes no Registro de Imóveis.
O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem imóvel até o pagamento integral da dívida. E, assim, ostenta
também a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, conforme
previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional: “contribuinte do imposto é
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título”, mesmo que não detenha as faculdades do art. 1.228 do CC.
E não prospera o argumento de que o artigo 27, §8o, da
lei 9.514/971 afasta a aplicabilidade do CTN. Incabível interpretar que o
legislador pretendia, com tal dispositivo, realizar alterações na seara tributária
quanto à sujeição passiva.
A lei 9.514/97, que tem natureza jurídica de lei ordinária,
não possui competência para tratar de responsabilidade e sujeição tributária,
pois se assim o fosse, haveria evidente afronta à Constituição Federal cujo
artigo 146, III e incisos, assim dispõem:
1 Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo
anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a
recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos
deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação
aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas
sociedades cooperativas.
Nesse sentido, à luz do ordenamento brasileiro, a única
interpretação cabível é que a lei 9.514/97 tem a pretensão de regular o
negócio jurídico, qual seja, a alienação fiduciária de coisa imóvel, entre as
partes. Logo, o artigo 27, §8o, que versa sobre a imputação da
responsabilidade pelos débitos tributários faz lei apenas entre os contratantes
e não se opõe ao Fisco, conferindo ao credor fiduciário direito de regresso
contra o devedor por eventuais débitos tributários adimplidos antes de sua
imissão na posse.
Com vênia às decisões em sentido contrário, atualmente
este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente jurisprudencial que
admite a legitimidade passiva do credor fiduciário, nas execuções que
envolvem a cobrança de IPTU:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta
Desacolhimento
Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual
recai a cobrança tributária Inteligência das disposições constantes
da Lei no 9.514/97 Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe

Recurso
desprovido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j.
30/05/2018).
Apelação - Embargos à Execução Fiscal
IPTU - Sentença que
julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora - Pretensão à reforma
Desacolhimento -
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem - Inteligência
da Lei 9.514/1997 - Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do
proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente
comprador) quanto aos débitos de IPTU - Sentença mantida -
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ - Recurso
não provido. (TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel.
Des. Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018).

Para fins de acesso às Instâncias Superiores, ficam
desde já prequestionados todos os dispositivos mencionados pelo v. acórdão e
invocados pelas partes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33595
Comarca: São Paulo
Agravante:
Banco Santander S/A (executado)
Agravado:
Interessado:
Município
de
São
Paulo
(exceto-
exequente)
Rodrigo Levkovicz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo da douta maioria, pois no meu entendimento, o
agravo de instrumento merece reforma.
Extrai-se dos autos que o Município de São Paulo
ajuizou a execução fiscal originária em face do agravante e Rodrigo
Levkvicz objetivando a cobrança de IPTU, exercícios de 2014 e
2015, no valor de R$ 7.676,57 (sete mil, seiscentos e setenta e seis
reais e cinquenta e sete centavos).
O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou
sua exceção de pré-executividade.
Com razão.
Conforme matrícula do imóvel tributado (fls. 56/59 dos
autos principais), Roberto Levkovics, em 18 de março de 2013,
alienou fiduciariamente ao agravante o bem em questão
(R.5/391.299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe ressaltar que, tratando-se de alienação fiduciária
de coisa imóvel, o artigo 23 da Lei no 9.514/97 dispõe que, com a
constituição da propriedade fiduciária, ocorre o desdobramento da
posse entre o credor fiduciário (posse indireta) e o fiduciante
(posse direta).
Na situação em análise, é inquestionável que o
agravante, credor fiduciário, possui tão somente a expectativa de
direito sobre o imóvel em questão; trata-se de domínio resolúvel,
sem a presença do animus domini, o que afasta a aplicação do
artigo 34 do CTN.
Nesse sentido já se pronunciou o STJ2, ao apontar que
“a posse apta a gerar a obrigação tributária é aquela qualificada
pelo animus domini, ou seja, a que efetivamente esteja em vias de
ser transformada em propriedade”, bem como a “incidência do
tributo deve ser afastada nos casos em que a posse é exercida
precariamente.”
Assim, apenas a posse com animus domini caracteriza
o fato gerador do IPTU, sendo que o credor fiduciário não tem como
objetivo a aquisição definitiva da propriedade do bem3.
Outrossim, a redação do artigo 26 da Lei no 9.514/97
2 AgRg no AREsp 691946 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2015/0083642-2, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2
Segunda Turma, DJE
16/06/2015.
3 STJ, REsp 1732957, Rel. Min. Ségio Kukina, Data da Publicação 04/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevê que a propriedade do fiduciário (agravante) somente se
consolida em caso de inadimplemento da dívida, no todo ou em
parte, pelo devedor, o que não é o caso dos autos, na medida em
que o contrato entre as partes continua vigente.
Deste modo, uma vez que o executado tem tão somente
a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem tributado, é
inconteste sua ilegitimidade para responder pelo IPTU em questão,
nos termos do artigo 27, §8o da Lei no 9.514/97:
“§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos
impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer
outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre
o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse”
A corroborar a premissa acima delineada, mister invocar-
se o Código Civil . Nele, há regramento específico para a
propriedade fiduciária - previsto nos art.1367 e 1368-B, que vai ao
encontro do esposado neste aresto.
Eis os artigos citados:
Art. 1.367. A propriedade fiduciária em garantia de bens
móveis ou imóveis sujeita-se às disposições do Capítulo
I do Título X do Livro III da Parte Especial deste Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, no que for específico, à legislação especial pertinente,
não
se
equiparando, para quaisquer efeitos, à
propriedade plena de que trata o art. 1.231. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014)
(...)
Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem
móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao
fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela
Lei no 13.043, de 2014)
Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar
proprietário pleno do bem, por efeito de realização
da garantia, mediante consolidação da propriedade,
adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe
tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a
responder pelo pagamento dos tributos sobre a
propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos,
tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da
garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na
posse direta do bem. (Incluído pela Lei no 13.043, de
2014)
Como se vê, interpretando-se a precisa regra do
parágrafo único do artigo 1.368-B do Código Civil, decorre previsão
segundo a qual as despesas incidentes sobre o imóvel, entre as
quais se inserem os tributos, são de responsabilidade do devedor
fiduciante.
De outra banda, tem-se que o credor fiduciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente responderá pelo pagamento de tal rubrica a partir da data
em que vier a ser imitido na posse direta do bem, situação que não
se apresenta no caso em apreço, pois a instituição bancária apenas
detém a posse indireta do bem como forma de garantia do
financiamento imobiliário assumido pelo devedor.
Portanto, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade
passiva do executado, situação que impõe a extinção do feito em
relação a ele, nos termos do art.485, VI do CPC.
Diante do desfecho dado ao caso, pelo princípio da
causalidade e com fulcro no art. 85, §§ 2° e 3° do NCPC, o
Município-exceto arcará com a verba honorária no percentual de
10% sobre o total do crédito declarado inexigível (IPTU).
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito
de
recorrer,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional discutida, bastando que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no acórdão,
como de fato ocorreu, sendo desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais.

Atentem-se as partes para o cabimento de embargos
declaratórios nas estreitas hipóteses delineadas no artigo 1.022,
sob pena de eventual aplicação das multas processuais previstas
nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026, ambos dispositivos do Código de
Processo Civil. Assinale-se que esta medida está em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
12FF5CE6
6
11
Declarações de
Votos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
13017BC3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2135813-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.